Tribunal: TJDFT
Processo: 0728489-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DA MULTA OU EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Em sede de impugnação à penhora de valores para pagamento da dívida, não se mostra cabível o exame da exequibilidade ou exigibilidade do título executivo judicial, no caso, sobre a incidência, validade ou incidência da multa executada (astreintes), por se tratar de defesa relativa ao cumprimento de sentença, e não à penhora. Nos termos do art. 507 do CPC/2015, a questão encontra-se preclusa.
2. Apelação cível conhecida e não provida.